Tribunal: TJSP
Processo: 2277793-02.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
INVENTÁRIO. Decisão que declarou a ineficácia da escritura pública, determinando a aplicação da Súmula 377 do E. STF. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Inventariante, herdeiro do falecido, o qual era casado com a Agravada pelo regime de separação obrigatória de bens. Nubentes que lavraram escritura pública renunciando expressamente à aplicação da Súmula 377 do E. STF. Escritura pública que se caracteriza

Ementa:
INVENTÁRIO. Decisão que declarou a ineficácia da escritura pública, determinando a aplicação da Súmula 377 do E. STF. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Inventariante, herdeiro do falecido, o qual era casado com a Agravada pelo regime de separação obrigatória de bens. Nubentes que lavraram escritura pública renunciando expressamente à aplicação da Súmula 377 do E. STF. Escritura pública que se caracteriza como verdadeiro pacto antenupcial. Possibilidade de os nubentes disporem sobre a incomunicabilidade dos aquestos. Entendimento doutrinário de que é possível as partes renunciaram a aplicação da referida Súmula. Agravante que juntou declaração emitida pelo Tabelionato afirmando a intenção dos futuros cônjuges de renunciar à Súmula. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.